Tribunal: TJDFT
Processo: 0754923-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754923-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVERMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - ME AGRAVADO: FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA, SOL - SAUDE OCUPACIONAL LTDA - ME, MARIA ELIETE DA SILVA, AILTON VIEIRA DA FONSECA, ADRIANO VIEIRA DUARTE, ABEL ALVINO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PREVERMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em face de FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA, e outros, ora executados/agravados, nos seguintes termos (Decisão ID. 182255677 - autos de origem): “1. Por meio da petição de Id 179479026 o exequente requer, em síntese, a penhora de 7,5% (sete e meio por cento) sobre as pensões por morte recebidas pela executada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA junto ao IPREV-DF e ao INSS em razão do falecimento do também executado AILTON VIEIRA DA FONSECA. 2. Aduz, em síntese, que tomou ciência de que a requerida recebe, além da pensão por morte proveniente do IPREV-DF cuja penhora de 5% foi anteriormente deferida (ID 140945682), o mesmo benefício por parte do INSS a impor a majoração da constrição em 7,5% (sete e meio por cento). 3. Quanto à constrição da verba recebida do INSS, alega que já havia sido proferida decisão penhorando 15% (quinze por cento) da aposentadoria recebida por AILTON VIEIRA DA FONSECA, verba esta que passou a ser recebida por FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA a título de pensão por morte (Ids 174042342 e 174042343). Requer, portanto, que a penhora da aposentadoria se estenda à constrição da pensão por morte, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. Em que pesem as alegações trazidas pela credora há de se reconhecer que o fato de ter sido deferida a penhora da verba atinente à aposentadoria do executado, por si só, não culmina na necessidade de direcionamento da constrição para a pensão por morte da beneficiária. 5. Isto porque houve a modificação do titular da verba incumbindo a este Juízo analisar a situação financeira da requerida FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA como pressuposto para eventual deferimento da constrição. 6. Quanto ao ponto, reputo provada pela referida executada que a constrição dos valores recebidos a título de pensão por morte proveniente do INSS prejudicará o seu sustento e de seus dependentes, sobretudo considerando que o benefício recebido orbita a monta de R$ 5.128,06 (cinco mil, cento e vinte e oito reais e seis centavos), conforme comprovante de ID 174042342, verba esta que corresponde a uma média de 4 salários mínimos. 7. Ainda que se considere que a executada recebe outra pensão por morte proveniente do IPREV-DF, há de se considerar que já há constrição no importe de 5% (cinco por cento) da verba e o montante líquido recebido pela parte é, em média, R$ 2.620,69 (dois mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme Id 175299153. 8. Tal fato somado à comprovada existência de 3 (três) dependentes (Id 177162588) evidenciam que a penhora de 5% (cinco por cento) da pensão por morte recebida junto ao IPREV-DF mostra-se razoável e tem como fim também a viabilização do recebimento do crédito pelo credor, sem obstar a manutenção da vida digna da executada pensionista e seus dependentes. 9. Isto posto, indefiro a majoração do percentual de constrição da pensão por morte recebida pela executada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA junto ao IPREV e, de igual modo, indefiro a constrição da verba recebida junto ao INSS. 10. Tornem os autos à suspensão, nos moldes do item 1 da decisão de ID n. 159262451.” Na origem, foi deferida “(...) a penhora mensal de 5% dos rendimentos líquidos mensais percebidos por FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA a título de pensão, visto que integram o acervo patrimonial da devedora, que já figurava no polo passivo do presente cumprimento de sentença antes mesmo do falecimento do seu cônjuge, também devedor (...)” (ID n° 140945682 – autos de origem). Posteriormente, o exequente/agravante alega que tomou ciência “(...) que a executada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA também recebe a pensão por morte junto ao INSS no importe mensal de R$ 5.128.06 (cinco mil cento e vinte e oito reais e seis centavos). (...)”. Nesse contexto, alega que a penhora de 5% (cinco por cento) era proporcional quando a agravada era beneficiária tão somente da pensão por morte junto ao IPREV/DF, no importe de R$ 8.833,15 (oito mil oitocentos e trinta e três reais e quinze centavos) mas que, ante a notícia de que a agravada FERNANDA AUZENIR DA SILVA VIEIRA DA FONSECA passou a receber, também, a pensão por morte junto ao INSS, o respectivo percentual deve ser majorado para 7,5%. Assim, requer, liminarmente, a concessão da Tutela Recursal para que seja deferida a penhora de 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por cento) sobre as pensões auferidas pela agravada junto ao IPREV/DF e ao INSS. No mérito, requer seja o recurso provido para fins de confirmação da liminar pleiteada. Preparo regular (ID n° 54718010). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Afere-se dos autos que, por meio do julgamento do agravo de instrumento n° 0737014-39.2022.8.07.0000, foi determinada a penhora de 5% (cinco por cento) sobre o valor de R$8.833,15 (oito mil, oitocentos e trinta e três reais, e quinze centavos) recebido mensalmente pela agravada, a título de pensão por morte de seu cônjuge. Tal percentual foi obtido por meio do critério escalonado, no qual definiu-se a incidência de penhora de 5% (cinco por cento) quando a capacidade financeira do executado foi de 5 a 10 salários-mínimos. No caso, o agravante/exequente pleiteia a majoração desse percentual, com base na informação obtida posteriormente de que a executada/agravada também recebe pensão pelo INSS, no importe mensal de R$ 5.128,06 (cinco mil cento e vinte e oito reais e seis centavos). Entretanto, ao contrário do defendido pelo exequente/agravante, a soma das pensões recebidas pela executada resulta na quantia de R$ 13.961,21 (treze mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte centavos), valor inferior a 10 salários-mínimos (R$14.120,00 – quatorze mil, cento e vinte reais). Ademais, como bem ressaltou o juízo a quo, a majoração do percentual aplicado possui o condão de prejudicar demasiadamente a subsistência e a dignidade humana da executada/agravada. Assim, ausente a probabilidade de direito do agravante. Ante todo o exposto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2024 17:09:19. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora